Tribunal: TJDFT
Processo: 0746028-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES PARA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos que dispõe o artigo 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.
2. O vetor axiológico do novo código de ritos privilegia o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva, consoante arts. 4o e 6o do CPC.
3. O magistrado poderá determinar a intimação do devedor para indicar a localização do bem sujeito à penhora, conforme inteligência do artigo 774, V, do CPC.
4. O pedido de intimação do devedor para que indique bens à penhora encontra respaldo legal, além de estar em consonância com o Princípio da Cooperação. Precedentes.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.